Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se há condição de procedibilidade para o curso do agravo de instrumento.
2. A agravante alega que o objeto do agravo de instrumento é a concessão da gratuidade de justiça razão pela qual o referido recurso deve ser conhecido, a despeito da ausência do preparo. 2.1. Ocorre que a decisão interlocutória impugnada não tratou do tema alusivo à gratuidade de justiça. 2.2. O Juízo singular aplicou, em desfavor da agravante, a multa por litigância de má-fé, nos termos da norma prevista no art. 80, incisos II e IV, do CPC.
3. A agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça. O referido requerimento foi indeferido, tendo sido facultado à recorrente o recolhimento do respectivo preparo. 3.1. A agravante, no entanto, apenas insistiu na concessão da gratuidade de justiça sem recolher o valor do preparo relativo ao agravo de instrumento
4. Assim, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do CPC, o agravo de instrumento não preenche o respectivo requisito de admissibilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.